Tribunal: TJES
Processo: 0018739-52.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018739-52.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: F & M PUBLICIDADES LTDA e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DESCONTO DE DUPLICATAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, reconhecendo a validade de contrato de desconto de duplicatas e condenando as rés ao pagamento do saldo devedor atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade da sentença por suposta omissão na análise de argumentos defensivos; (ii) a instituição financeira comprovou a existência e validade da dívida; (iii) a inversão do ônus da prova é cabível na hipótese; (iv) os encargos cobrados são abusivos; e (v) os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade na sentença, pois foram enfrentadas todas as questões essenciais ao deslinde do feito, nos termos do artigo 489, §1º, do CPC.
4. O contrato firmado entre as partes e os extratos bancários anexados demonstram a antecipação dos créditos pela instituição financeira e a ausência de pagamento pelo devedor.
5. O ônus da prova da quitação do débito cabe à parte ré, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC, sendo inaplicável a inversão prevista no CDC, uma vez que a relação jurídica não configura relação de consumo.
6. Os encargos contratuais e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.
7. O percentual de honorários advocatícios arbitrado na sentença revelou-se excessivo, justificando a redução para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao artigo 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:
1. "Nos contratos bancários de desconto de duplicatas, a prova da relação jurídica e da inadimplência se dá pela apresentação do contrato e dos extratos que evidenciem a antecipação dos valores e a ausência de recomposição do saldo."
2. "Os encargos moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, independentemente de interpelação, nos termos do artigo 397 do Código Civil."
3. "A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 489, §1º; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 907.102/DF; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.495.072/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
F&M PUBLICIDADES EIRELI ME e MÔNICA DIAS SEIDEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, condenando as rés ao pagamento da quantia de R$ 130.717,50 (cento e trinta mil setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), com incidência de correção monetária e juros moratórios a partir do vencimento da obrigação.

Alega-se na apelação, em síntese: (i) Nulidade da sentença por omissão na análise de argumentos defensivos, configurando julgamento citra petita; (ii) ausência de comprovação documental suficiente da relação jurídica e da efetiva disponibilização dos valores cobrados; (iii) inexistência de comprovação do inadimplemento dos títulos que teriam sido descontados junto ao banco apelado; (iv) necessidade de inversão do ônus probatório; (v) desproporcionalidade na fixação da verba honorária advocatícia.

Em contrarrazões, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A sustenta: (i) A regularidade da sentença, que teria sido fundamentada em prova suficiente da relação contratual e da dívida cobrada; (ii) a validade das cláusulas pactuadas, com base nos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
; (iii) a impossibilidade de revisão contratual pelo Poder Judiciário; (iv) a ausência de abusividade nas taxas de juros cobradas; (v) a adequação da condenação em honorários advocatícios.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
F&M PUBLICIDADES EIRELI ME e MÔNICA DIAS SEIDEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, condenando as rés ao pagamento da quantia de R$ 130.717,50 (cento e trinta mil setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), com incidência de correção monetária e juros moratórios a partir do vencimento da obrigação.

Em suas razões recursais (ID 12569988) as apelantes sustentam, em síntese, que: (i) Nulidade da sentença por omissão na análise de argumentos defensivos, configurando julgamento citra petita; (ii) ausência de comprovação documental suficiente da relação jurídica e da efetiva disponibilização dos valores cobrados; (iii) inexistência de comprovação do inadimplemento dos títulos que teriam sido descontados junto ao banco apelado; (iv) necessidade de inversão do ônus probatório; (v) desproporcionalidade na fixação da verba honorária advocatícia.

De início, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme mencionado, a controvérsia instaurada nos autos cinge-se à validade da cobrança efetuada pelo Banco Santander (Brasil) S/A, no montante de R$ 130.717,50 (cento e trinta mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), decorrente de contrato para desconto de duplicatas e cheques firmado entre as partes (n. 900262869), cuja inadimplência ensejou o ajuizamento da presente ação.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido do banco, condenando as rés ao pagamento do valor cobrado, acrescido dos encargos pactuados, reconhecendo a validade da relação contratual e a comprovação do saldo devedor, afastando, ainda, a tese defensiva de inexistência de prova documental suficiente.

Pois bem, após a devida análise dos autos, entendo que é o caso de manutenção da sentença, conforme se passo a demonstrar.

De início, esclareço que o contrato firmado entre as partes encontra-se regularmente juntado aos autos, acompanhado dos extratos bancários que demonstram a movimentação da conta corrente da empresa ré, evidenciando a antecipação dos créditos pelo banco apelado e a ausência de recomposição do saldo pela parte apelante.

Conforme bem fundamentado na sentença de primeiro grau, não houve negativa da ré quanto à disponibilização dos valores em sua conta bancária, circunstância que atrai a incidência do artigo 373, inciso II, do CPC, impondo-se à devedora a prova de eventual quitação da obrigação, o que não ocorreu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é válida a cobrança de duplicatas descontadas com base na comprovação do contrato e na ausência de prova do pagamento pelo cedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE DESCONTO DE DUPLICATAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS FORMAIS. PREENCHIMENTO. NOTA PROMISSÓRIA EM GARANTIA. AVAL. RESPONSABILIDADE. VIGÊNCIA DO CONTRATO. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7-STJ. INCIDÊNCIA.I. O contrato de desconto de duplicatas assinado por duas testemunhas e acompanhado com demonstrativo de evolução da dívida, atende os requisitos para a executividade (artigos 585, II, 586, e 618, I, do CPC). II. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial- Súmula n. 5-STJ. III. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial? - Súmula n. 7-STJ. IV. Agravo regimental improvido.(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 560.880/SC, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 1/12/2010.)

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DESCONTO DE DUPLICATAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. PROVA DA INADIMPLÊNCIA DOS TÍTULOS NEGOCIADOS. CASO CONCRETO. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É apta a inicial de ação de cobrança instruída com a cópia do contrato de desconto de duplicatas, prova da disponibilização do crédito antecipado e relação detalhada dos títulos inadimplidos e/ou borderôs das operações, além de demonstrativo do débito. 2. Apelação cível conhecida e não provida. (TJPR; ApCiv 0006809-82.2023.8.16.0194; Curitiba; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Luiz Carlos Gabardo; Julg. 12/06/2024; DJPR 12/06/2024)

ONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DESCONTO DE DUPLICATAS. 1. Ausência de documentação comprobatória. Preliminar de falta de pressuposto processual que se confunde com o mérito. Falta de documento essencial leva à improcedência, e não à inépcia. 2. Existência de débito em aberto suficientemente demonstrada. Apelantes que não juntaram qualquer prova ou documento a demonstrar a quitação do crédito rotativo recebido. Sentença de procedência. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000025-07.2023.8.26.0352; Relator (a): Ricardo Pereira Junior; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 2); Foro de Miguelópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 22/10/2024) (TJSP; AC 1000025-07.2023.8.26.0352; Miguelópolis; Turma V Direito Privado 2; Rel. Des. Ricardo Pereira Junior; Julg. 22/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVÊNIO PARA DESCONTO ROTATIVO DE TÍTULOS, CESSÃO DE CRÉDITOS E COBRANÇA (CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS). DEMONSTRATIVO CONTENDO A DESCRIÇÃO DOS TÍTULOS QUE COMPÕEM A DÍVIDA COM SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS E BORDERÔS COMPROVANDO A REALIZAÇÃO DE CRÉDITOS NA CONTA CORRENTE DO DEVEDOR COM A TAXA DE JUROS APLICADA. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 700, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA” (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0002563-85.2023.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 13/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO BANCÁRIO Contrato de desconto de duplicata. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos. Princípio da dialeticidade recursal que não foi violado. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Cerceamento de defesa não configurado. Suposta ausência de documentação comprobatória da tese autoral que não implica no reconhecimento de inépcia da inicial. Recorrido que demonstrou suficientemente a existência de débito em aberto, sem que os recorridos comprovassem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Condenação mantida. Cláusula de responsabilidade solidária que não é nula. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001813-88.2022.8.26.0094; Relator (a): Rosana Santiso; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau Turma IV (Direito Privado 2); Foro de Brodowski - Vara Única; Data do Julgamento: 27/08/2024; Data de Registro: 27/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA/EMBARGOS MONITÓRIOS. OPERAÇÃO DE DESCONTO/ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOAS FÍSICAS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DOS GARANTIDORES. PRELIMINAR AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. º 297, DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS. COBRANÇA. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE NA TARIFA DE EMISSÃO DE BORDERÔ. PEDIDO GENÉRICO. REJEIÇÃO. [...] 2. É apta a inicial de ação monitória instruída com a cópia do contrato de desconto de duplicatas virtuais, borderôs assinados pelo devedor, prova da disponibilização do crédito e demonstrativo atualizado do débito. [...] 11. Apelação cível conhecida e parcialmente provida” (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0004168- 70.2020.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 12/02/2022)

Além disso, a própria defesa das apelantes limita-se a impugnações genéricas, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório idôneo capaz de infirmar a tese autoral. Ora, caberia às rés demonstrar o adimplemento das obrigações ou a inexistência do débito, e não apenas questionar a documentação apresentada pelo banco apelado, sendo imperioso registrar que a hipótese não configura relação de consumo, capaz de ensejar a inversão do ônus da prova, uma vez que o contrato foi celebrado para fomentar atividade empresarial. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NORMAS CONSUMERISTAS. INAPLICABILIDADE. JUROS ABUSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sentença, integrada pela decisão dos aclaratórios, afastou a incidência das normas consumeristas e julgou procedente o pedido autoral, condenando a parte promovida na obrigação de pagar ao requerente. Nas razões da apelação, aduz a parte apelante, em síntese, que a relação é de consumo, devendo ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que os juros remuneratórios são abusivos, requerendo a reforma da sentença. 2.
As partes celebraram contrato de desconto de duplicatas, no intuito de fomentar a atividade empresarial do promovido/ recorrente, não se tratando de destinatário final do produto (art. 2º CDC). O emprego de recursos financeiros para o incremento de suas atividades empresariais, por ter natureza de insumo, afasta a incidência das normas consumeristas. 3. O promovido/ recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 CPC). A celebração do contrato de desconto de duplicatas e o inadimplemento do pacto são incontroversos
, não demonstrado o suplicado a ilegalidade dos juros contratados. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, não se tratando de contrato de consumo, cabe ao autor/ apelante a demonstração da abusividade dos juros, o que não ocorreu no caso. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJCE; AC 0047136-37.2013.8.06.0117; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; Julg. 14/07/2020; DJCE 17/07/2020; Pág. 82) (destaquei)

AÇÃO DECLARATÓRIA.
CONTRATO DE DESCONTO DE DUPLICATAS. INAPLICABILIDADE DO CDC
.
Pessoa jurídica que toma o dinheiro para desenvolver suas atividades não se equipara a consumidor final
Alegação da autora de que foi induzida a erro quando da celebração do contrato não comprovada. Clareza das cláusulas contratuais. Não utilização do valor creditado que não afasta a obrigação assumida. Ônus da prova não atendido. Descumprimento do disposto no art. 333, inc. I, do CPC. Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado Cobrança de tarifas bancárias. Possibilidade. Ausência de indicação e comprovação de irregularidade. Obediência a normas do Banco Central. Recurso improvido. (TJSP; APL 3004228-30.2013.8.26.0157; Ac. 8947172; Cubatão; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Petroni Neto; Julg. 20/10/2015; DJESP 10/11/2015) (destaquei)

Dessa forma, inexistem razões para reformar a sentença, uma vez que a documentação acostada demonstra a relação negocial e a inadimplência da parte apelante.

Sustentam as apelantes, ainda, que a sentença teria deixado de enfrentar questões essenciais à lide, configurando julgamento citra petita. No entanto, tal alegação não procede.

O magistrado de primeiro grau analisou todas as questões suscitadas na contestação, rejeitando a preliminar de ausência de documentos essenciais e, no mérito, reconhecendo a comprovação do débito e a inexistência de prova do pagamento.

Não há exigência legal para que a sentença se manifeste sobre todos os argumentos das partes, bastando que aborde as questões necessárias ao deslinde do feito, conforme disposto no artigo 489, § 1º, do CPC.

Sobre o tema segue o reiterado posicionamento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A Corte de origem apreciou expressamente os temas indicados como omitidos, ou implicitamente os afastou, ao adotar fundamentação diretamente a eles contrária. Portanto, não houve violação dos arts. 458, inciso II, e 535, inciso II, do CPC/1973. 2.
Descabido falar em julgamento citra petita porque a decisão agravada não teria analisado alegações suscitadas pela ora Agravante que, no seu entender, respaldariam a sua tese
de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
O julgamento citra petita ocorre quando o Julgador deixar de analisar pedido formulado pela parte, inexistindo tal vício quando soluciona fundamentada e integralmente a controvérsia, ainda que por fundamentos distintos daqueles alegados pela parte.
Além disso, as matérias que a Agravante sustenta não terem sido analisadas, foram objeto de deliberação na decisão agravada, em relação às quais entendeu incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. As razões do agravo interno deixaram de impugnar fundamento autônomo da decisão agravada, utilizado para rechaçar a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo. Incidência da Súmula n. 182 do STJ a esse capítulo do agravo interno. 4. No que concerne à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante sustentou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais de licitude da oferta e ausência de má-fé, falta de interesse de agir, em razão do TAC celebrado com MPSP e em relação à ilegitimidade ativa do MPDFT, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC/2015). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (
STJ
; AgInt-AREsp 907.102; Proc. 2016/0104220-0; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE
06/03/2025
) (destaquei)

ROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 1. Inexiste violação do art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese. 2.
A controvérsia foi examinada nos limites do pedido, não se havendo falar que a decisão agravada seja citra petita
, tendo em vista que todos os fundamentos invocados foram analisados. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.382.159; Proc. 2023/0191178-8; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 15/05/2024) (destaquei)

Assim, não há nulidade na sentença, tampouco necessidade de anulação para novo julgamento.

As apelantes também argumentam que as taxas de juros e encargos contratuais são abusivos e que haveria excesso na cobrança. Todavia, os valores cobrados encontram-se estritamente dentro dos parâmetros contratuais, conforme demonstrado na planilha juntada pelo banco e na previsão contratual respectiva.

O contrato firmado entre as partes estipula claramente as condições da antecipação de crédito, bem como os encargos incidentes sobre os valores em caso de inadimplência, sendo inaplicável qualquer limitação extracontratual:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que,
no caso de inadimplência, é permitida a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento
, não estando limitado ao ajuizamento da ação.2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.495.072/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024) (destaquei)

A parte ora apelante também insurge-se contra o termo inicial dos juros de mora adotados no cálculo do banco, afirmando que a incidência dos consectários legais deve ocorrer a partir da citação do devedor.

Com relação aos juros de mora, tem-se que a dívida é oriunda de contrato estabelecido entre as partes e decorre do inadimplemento da contraprestação. Trata-se, portanto, de obrigação positiva e certa. Logo, incide na espécie, a disposição do caput do artigo 397 do Código Civil, por se tratar de dívida líquida e certa,
in verbis
:

"Art.397- O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constituiu de pleno direito em mora o devedor".

Desse modo, tem-se que os juros de mora, no caso, decorrem do próprio inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com termo certo, sendo desnecessária a interpelação ou citação do devedor para constituí-lo em mora.

Nesse sentido é a lição posta no Código Civil Comentado, sob a coordenação do Ministro Cézar Peluzo:

"Se a obrigação é positiva e líquida e tem termo (prazo certo) para ser adimplida, verifica-se a mora na ocasião em que o cumprimento havia de ter sido implementado. (...) Se a obrigação é positiva e líquida - como a de pagar mensalidade escolar na data prevista no contrato -, o devedor está em mora de pleno direito no termo estabelecido (o dia do vencimento), independentemente de qualquer outra providência do credor" (PELUSO, Cezar (coord.), Código Civil Comentado, 4ª edição, 2010, p.422/423).

Assim, como dito, tratando-se de dívida líquida e com termo certo, a mora está configurada no momento em que vencido o débito, não foi pago, tornando-se desnecessária a citação do devedor para que seja constituído em mora. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando, constatada a inutilidade ou irrelevância da produção de prova pericial, o Juiz julga antecipadamente a lide. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de contratos bancários, a estipulação de juros remuneratórios em percentual superior a 12% (doze por centro) ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto, à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação de crédito à data da contratação. 3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 4.
Nos termos da jurisprudência que se formou no Superior Tribunal de Justiça, nas obrigações líquidas e com termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação
. 5. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5003635-17.2022.8.13.0123; Terceiro Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Relª Juíza Conv. Fabiana da Cunha Pasqua; Julg. 10/02/2025; DJEMG 13/02/2025) (destaquei)

Dessa forma, não há abusividade na cobrança dos encargos, sendo indevida qualquer revisão judicial.

Por fim, sustentam as apelantes que a importância fixada a título de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do apelado mostra-se excessivo, devendo haver redução dos honorários de sucumbência.

Tenho, após uma pormenorizada análise dos autos, que o apelo
sub examine
deve ser provido quanto ao ponto, como passo a fundamentar e, de plano, consigno que o valor equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 130.717,50), parece-me destoar da razoabilidade e proporcionalidade, principalmente se observados os balizadores utilizados pelo art. 85, §2º do CPC.

Neste contexto, sabendo que
“
o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”
é direito constitucionalmente assegurado pelo art. 5º. XIII da CF, e sua remuneração, como consequência, deve se dar de maneira proporcional e razoável, condizente com o trabalho executado pelo profissional e a sua eficiência, é de rigor que o valor dos honorários arbitrados sejam reduzidos, adequando-se aos balizados dos incisos do §2º do art. 85 do CPC
.

Feitos tais esclarecimentos, em que pese à boa atuação dos causídicos do apelado, a matéria não se reveste de grande complexidade, além de não ter tramitado por exorbitante período, de modo que o recurso deve ser provido, para redução dos honorários estabelecidos.

Ante ao exposto, levando-se em consideração, especialmente, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, parece-me razoável reduzir os honorários ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
VOTO NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para reduzir os honorários de sucumbência estabelecidos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar